Tribunal: STF
Processo: HC 187321
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. LIMINAR CASSADA. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Em relação à situação da pandemia da Covid-19, verifica-se que a irresignação da defesa não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo, dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.
    5. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 
    6. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que a presença da paciente não é imprescindível aos cuidados de seu filho menor, que está sob os cuidados da tia, irmã da apenada. Ora, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    7. Habeas corpus não conhecido, cassando a liminar anteriormente concedida.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena unificada remanescente de 9 anos, 7 meses e 27 dias em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas.
    3. A defesa requereu a prisão domiciliar no Juízo da execução, em razão de a paciente ter um filho de 1 ano e 7 meses de idade. Indeferido o pedido, sobreveio agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Desprovido o recurso, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “determinar a prisão domiciliar” da paciente. Para tanto, afirma que o “Superior Tribunal de Justiça concluiu não ser imprescindível a custódia da criança pela genitora, ora paciente, uma vez que os cuidados de seu filho estariam sendo supridos por sua irmã, a tia materna”. Alega, contudo, que a decisão impugnada “encerra manifesta violação ao superior interesse da criança ao concluir que o direito à família natural pode ser substituído pela família extensa sem justa causa”.
    5. Prossegue a impetração para sustentar que “a entrega abrupta do infante à família extensa, privando-o subitamente da genitora, considerando sobretudo que o menor conta com apenas 02 (dois) anos de idade, é extremamente traumática”. Ademais, ressalta que “o genitor trabalha com reciclagem nos períodos matutino e vespertino e não tem condições de prestar os devidos cuidados ao filho”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original).
    9. Ocorre que a paciente ostenta condenação já transitada em julgado. Não sendo, portanto, caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista tratar-se de cumprimento de pena definitiva.
    10. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    11. No ponto, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que a presença da paciente não é imprescindível aos cuidados de seu filho menor, que está sob os cuidados da tia, irmã da apenada”. De modo que, para dissentir das premissas que embasaram as decisões das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator